Tribunal: TJMT
Processo: 1003043-97.2018.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Recurso no: 1003043-97.2018.8.11.0006
Recorrente: PAULINA VIEIRA CHAVES CAMPOS
Recorrido: TELEFONICA BRASIL S.A.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença cujo dispositivo, em síntese, declarou a inexistência do débito negativado e julgou improcedente o pedido de danos morais.
Em suas razões recursais, a parte requer a reforma ao argumento de que não houve nos autos a comprovação da efetiva contratação, motivo pelo qual faz jus ao pleito indenizatório.
Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Consoante o disposto no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil c.c Súmula 01, desta Turma Recursal, o relator, monocraticamente, não conhecerá do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Isso porque o juízo sentenciante indeferiu o pedido de danos morais ante ao fato da recorrente possuir débitos preexistentes, vejamos trecho da decisão:
“Assim, embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa ré ao negativar o nome do reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir registro anterior válido em cadastro de inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita da reclamada.
Destarte, não há que se falar em dano moral indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação irregular em cadastro de proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do cancelamento”.
Contudo, as razões recursais para a reforma são no sentido de defender não houve a comprovação de contratação pela parte autora, in verbis:
“Todavia a análise da decisão de primeiro grau, não comportou a honra e o abalo da Recorrente, já que seu nome está negativado por muitos meses, por conta da displicência da ré, nesse sentido observa -se que R. Juiz de primeiro, julgou totalmente im procedente , para declarar a existência do débito. A requerida não desincumbindo de demonstrar que o débito que originou a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes era, efetivamente, devido, conclui -se pela ocorrência de inscrição indevida, deixando de apresentar qualquer vinculo entre com a requerente, nenhum contrato assinado ou gravação de áudio que de fato a autora contratou os serviços oferecidos pela empresa ré . Requer -se, no entanto, Egrégia Turma Recursal a reforma da sentença, sendo julgada totalmente procedente , e valores arbitrados à título de danos morais, que aliviasse o amago ferido da Recorrente.
(...)
Primeiramente, cabe-nos enfatizar alguns pontos fundamentais que foram amplamente esclarecidos em sede de impugnação, inclusive as “conjecturas”, destaca – se que em momento algum, a recorrida junta documento que comprove ser a Recorrente, usuária de produto ou serviço, mesmo alegando com provas unilaterais, que é vedado pela Jurisprudência majoritária, no entanto não pode a Recorrente arcar com tal prejuízo, logo financeiro e psicológico.
(...)
III - DO DANO MORAL / CABIMENTO: Todavia, NÃO consta nos autos, prova de algum ato da recorrida tenha juntado em sua defesa, sendo lesão presumida, pois fora causado dano moral passível de reparação, face a Recorrente. Sendo assim, restou presumido a vergonha e o vexame sofridos face a pessoa da Recorrente, mesmo porque a recorrida não concorreu com a solução do vício, em momento algum, empenhando para a solução do problema.
(...)
Dessa forma, ressaltamos que a Recorrente está sentindo o “gosto amargo” de ter que pagar por um serviço e estar sendo cobrado novamente. Assim, caracterizado um abuso de direito por parte da Ré, que simula a prestação de serviço defeituoso, pois cobra dívida já quitada.”
A pretensão indenizatória foi afastada em razão da existência de débito anterior, e não quanto a prova de contratação, o que, inclusive, foi reconhecido pelo juízo a quo ao declarar a inexistência da dívida.
Assim, é clara a dissociação do recurso com os motivos que lastrearam o julgamento de parcial procedência.
Nesse caso, a argumentação genérica e divergente dos fatos e fundamentos jurídicos do caso fere a regra da dialeticidade.
Em paralelismo com o artigo 489, § 1o, CPC, que reproduz a fundamentação analítica, às peças dos causídicos também impõe a argumentação específica, o que não se deu no presente caso. Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial no 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido de que, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1339064/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019)
Nesse sentido, não há como admitir recurso que não combate especificamente à decisão jurisdicional proferida. De forma semelhante:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – COBRANÇAS DE TAXAS ABUSIVAS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – INSURGÊNCIA CONTRA CASO DE INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO – TESES RECURSAIS DESCONEXAS – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Recurso não conhecido. (N.U 8010398-92.2016.8.11.0011, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- É imprescindível ao conhecimento do recurso , além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito pelos quais se pleiteia a reforma da decisão recorrida, impugnando-as especificamente, nos moldes do artigo 1.010, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2- No presente caso, as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, ferindo o princípio da dialeticidade . 3- Recurso não conhecido. (N.U 8010574-40.2016.8.11.0086, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019)
Destaco que entendo inaplicáveis os artigos 9o e 10o do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.
Em face ao exposto, não conheço do presente recurso por ofensa ao ônus da dialeticidade.
Ainda, devido ao resultado e nos termos do Enunciado n. 122, do FONAJE, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator